Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO OS PROCESSOS EM CURSO. DECISÃO REFORMADA.

1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o Juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil.

2. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021.

3. Nos termos do art. 5o da Emenda Constitucional 113/2021, a nova regra de correção monetária aplica-se até mesmo aos requisitórios já expedidos. Assim, a taxa SELIC deve ser aplicada imediatamente aos Cumprimentos de Sentença em curso, mesmo se o trânsito em julgado do título coletivo tiver ocorrido antes da promulgação da nova regra constitucional.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.